Tribunal: CARF
Processo: 11128.722953/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/06/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo objeto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722953/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.176 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS ADUANEIROS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/06/2015
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: 1) por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação de denúncia espontânea por concomitância
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722953/2017-69
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722953/2017-69

da ação judicial, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que conheceu totalmente do
recurso; 2) por unanimidade votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões a Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-84.554,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário (em razão de
ter transferido as informações a destempo) exigido por entender que a decisão judicial não
interfere na possibilidade da autoridade fiscalizadora lançar o crédito tributário, além do auto de
infração cumprir com as exigências legais (indicando, inclusive, a legislação que culminou na
penalidade) e, por fim, a DRJ deixou de analisar a questão da denúncia espontânea em razão da
matéria ter sido levada ao judiciário, conforme se extrai das fls. 139-141.
Por descrever bem os fatos, colaciono o relatório da DRJ, para melhor
entendimento deste Colegiado:
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB).
2. Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, na ocorrência abaixo, inseriu no sistema
SISCOMEXCARGA informações de sua responsabilidade relativas à desconsolidação
de carga sem observar a antecedência mínima de 48 horas da atracação, nos termos da
IN RFB 800/07, configurando prestação extemporânea de informação. Foi aplicada a
multa de R$ 5.000,00 para a ocorrência (fls. 02-30):
Local Conhecimento Eletrônico Data e hora Porto de Santos 151505128754886
18/06/2015 14:03 3. Em defesa, alega o interessado (fls. 70-94):
a) Inadmissibilidade do lançamento em vista da decisão judicial que suspendeu a
exigibilidade da multa;
b) Nulidade do auto de infração por deixar de descrever a legislação infringida e por
deixar de descrever os fatos que ensejaram a autuação;
c) Inexistência do elemento subjetivo (intenção de cometer o ato supostamente
infracional);
d) Exclusão de ilicitude por denúncia espontânea;
4. Consta nos autos que o interessado ajuizou, mediante entidade representativa da qual
é associado, a Ação Ordinária com Antecipação de Tutela n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo em que pleiteia o
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722953/2017-69

descabimento da multa em tela em casos de prestação ou retificação de informação nos
termos da IN RFB 800/07 antes de ato de ofício da fiscalização aduaneira, com base,
dentre outros fundamentos, no cabimento da denúncia espontânea.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 10/09/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.159-170) em 10/10/2019 requerendo que a decisão da DRJ
seja anulada, tendo em vista que o crédito tributário em questão não pode ser exigido por meio
de quaisquer atos de cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Afirma a defesa que o lançamento do crédito tributário não poderia ter sido
lançado em razão da decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito, que o auto de
infração seria nulo por não descrever bem os fatos, tampouco a cominação legal. Por
conseguinte, alega que a empresa infratora não teria intenção de cometer a infração aduaneira e,
por conta da denúncia espontânea, teria ocorrido a exclusão da ilicitude do feito, devendo, assim,
o auto de infração ser cancelado.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
Preliminarmente, observa-se que o Auto de infração, às fls. 2-25 possui toda a
descrição do fato, bem como aplica o regramento normativo adequado, portanto, não há que se
falar em nulidade do auto de infração por deixar de descrever a legislação infringida e por deixar
de descrever os fatos.
1) Concomitância das ações judicial e administrativa (questão da denúncia
espontânea):
A Associação Nacional das Empresas de Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), ajuizou o processo judicial
(coletivo) no 0005238-86.2015.4.03.6100,na Justiça Federal de São Paulo, requerendo a
impossibilidade de aplicação de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias. N
referida ação, como se pode verificar nas fls. 28-30, a discussão da denúncia espontânea é
expressa, tratando-se, portanto de concomitância da matéria.
Não há como apresentar entendimento diverso do já prolatado pela DRJ em não
apreciar a questão da denúncia espontânea. Por isso é de aplicação obrigatória a Súmula CARF
no 001:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
E mais, é importante esclarecer que, não obstante, a requerente do processo
judicial ser uma Associação, esta atua como Substituta Processual das empresas que eram
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722953/2017-69

associadas na época do ajuizamento da ação. E, conforme lista às fls. 82, a empresa BASKA era
associada e só não será abrangida pela ação coletiva se EXPRESSAMENTE requerer a exclusão
do feito. O que, efetivamente, não encontramos nesses autos.
Além disso, o fato da ação correr em jurisdição diversa da localidade da BASKA
em nada afeta os efeitos da decisão em caráter coletivo, uma vez que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça recentemente, no julgamento do recurso especial repetitivo
(representativo de controvérsia) n.o 1.243.887/PR, da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão,
ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.o 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido
limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações coletivas ao território da
competência do órgão judicante, entendimento este defendido há muitos anos pela doutrina.
Neste ponto nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em
questão estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa.
Ademais, ainda que esta matéria pudesse ser analisada por este colegiado é
importante frisar que a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente houve incidência da
multa em referência quando a Recorrente prestou informações intempestivas à RFB. Não há, em
outros termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior
ao fato que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações de carga efetuada fora do prazo para autorizar a
lavratura de auto de infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar
em procedimento de fiscalização e espontaneidade.
Corroborando esse entendimento, eis a súmula 126 do CARF:
Súmula CARF n. 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

2) Inadmissibilidade do lançamento em vista da decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade do crédito:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada ao
resultado da ação judicial transitada em julgado.
Como bem destacado pelo Ilustre Julgador de primeira instância, o que se
suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade. E, desde que a Fazenda Pública
não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação
tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto de infração.
Por sua vez, o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo impede
a incidência de multa e juros de mora, como ocorreu no presente caso, uma vez que o auto de
infração foi lavrado atentando à previsão do artigo 151, IV do CTN2 e artigo 63 da Lei no
9.430/963, como se constata no respectivo enquadramento legal.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722953/2017-69

Ademais, o lançamento em análise não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
passivo, servindo, em contrapartida, para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.
E, como já mencionado neste voto, com o trânsito em julgado da ação judicial, o
montante depositado será objeto de levantamento pelo depositante ou conversão em renda da
União, a depender do resultado favorável ou desfavorável ao contribuinte. Em suma, ao presente
caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo reproduzida:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, está correto o lançamento de ofício e deve ser mantida a decisão de
primeira instância que o confirmou.
3) Inexistência da intenção de cometer o ato supostamente infracional:
Alega o contribuinte que "não houve a intenção de cometer o ato supostamente
infracional"
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza
objetiva, ou seja, dá se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado
de inobservância às regras formais.
Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente o
u responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabe
lece expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Corroborando com entendimento acima exposto, entendo que a
responsabilidade por infrações aduaneiras nos artigos 602, parágrafo único e o art. 603,
I, do
Decreto no 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro, respectivamente, resolvem a questão,
senão vejamos:
Art.602.Constituiinfração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completa-lo(Decretoleino37,de1966,art.94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decretoleino37,de1966,art.94,§2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art.95): I- conjunta ou
isoladamente, quem quer que ,de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se
beneficie;
Sendo assim, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, ou
seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a
responsabilidade pela infração à todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficie.
Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser entendida como
um descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade precípua é auxiliar na exat
a identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico tributária.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722953/2017-69

4) Da multa por atraso nas informações prestadas:
Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos fatos
geradores, especificamente à fl.5:
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 16/06/2015
O Agente de Carga BASKA ASSESSORIA SERVICOS E COMISSARIOS
ADUANEIROS LTDA, CNPJ No54669221000186, concluiu a desconsolidação relativa
ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151505125416360 a destempo em/a partir de
16/06/2015 14:07, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151505128754886. A
carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TCNU4422632, pelo Navio M/V VALIANT, em
sua viagem 1121-008W, com atracação registrada em 18/06/2015 14:03. (grifos
nossos)
Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. A carga objeto da desconsolidação em
comento foi trazida ao Porto do Rio de Janeiro e registrada apenas em 01/05/2009, sendo o prazo
fatal até 29/04/2009. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de antecedência de 48h previsto no
art. 22 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração de fls. 2-25 descreve a conduta praticada pela
Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722953/2017-69

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de afastar a preliminar
de nulidade, não conhecer a alegação de denúncia espontânea por concomitância da ação
judicial e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital